Tribunal: CARF
Processo: 15983.000794/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA EXPRESSÃO SERVIÇOS HOSPITALARES CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, A DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Entendimento consolidado também pela edição da Súmula CARF 142. A prestação de serviços de Home Care deve, portanto, ser considerada como prestação de serviços hospitalares para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, a da Lei no 9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa atividade é de 8%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000794/2010-42
ACÓRDÃO
1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOME LIFE - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR SAÚDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, "A"
DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973), "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente,
são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Entendimento consolidado também pela edição da Súmula CARF 142. A
prestação de serviços de Home Care deve, portanto, ser considerada como
prestação de "serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, §
1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua redação original, daí porque o
coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa atividade é de
8%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
2
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 124/136) interposto por HOME LIFE – ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR EM SAÚDE LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 02/13) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2007, em função de suposta insuficiência de recolhimento
dos tributos. Os tributos foram acrescidos de juros e multa de ofício, sem qualificação. O Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 14/16) descreveu os fatos que levaram à autuação da
seguinte forma:
Seguindo a Norma de Execução Cofis no 05/07, o contribuinte foi devidamente
intimado pelos correios com aviso de recebimento a prestar os esclarecimentos
necessários em 28/07/2010, atendendo a intimação em 03/08/2010.
No atendimento da mesma, apresentou os seguintes elementos:
1- Carta resposta a Receita Federal do Brasil, assinada pelo Dr Juarez Harding,
sócio administrador, justificando que o preenchimento da DIRPJ/08 pelo lucro
presumido foi feita com as alíquotas incorretas das bases de cálculo de imposto
de renda e CSLL, ambas de 32% (referente a prestação de serviços em geral),
quando pelo fato da atividade da empresa ser serviços de atendimento hospitalar
conforme disposto na Lei 9.249/95 ,art.15 § 1° inciso III alínea "a" e art. 20 da
mesma lei alterado pelo art. 22 da Lei 10.684 de 30/05/2003, o valor correto para
a base de cálculo do imposto de renda é de 8% e de 12% para a CSLL. Afirmou que
os recolhimentos estão de acordo com estas últimas alíquotas e solicitou poder
retificar a DIRPJ para acertar o erro.
2 - Apresentou o Livro de Registro de Prestação de Serviços,
3 - Apresentou o Registro de Notas Fiscais de serviços Tomados,
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
3
4 - Cópia do Contrato Social de 15/09/2006, protocolado na JUCESP sob no
875788/06-3, 1a alteração de 07/05/2007 e 2a alteração de 02/06/2008. Todas
com carimbo do CREMESP e a 2a alteração com registro no Cartório de Títulos e
Documentos sob no 31.682.
5 - Nome e telefone para contatos, como solicitado.
Ainda precisando de mais esclarecimentos, foi feita nova intimação, recebida em
03/09/2010, solicitando a relação de nomes dos profissionais que foram
responsáveis pelo atendimento de saúde da referida empresa, posteriormente
notas fiscais emitidas no 3o e 4o trimestres, respondida em 10/09/2010.
Após análise fiscal temos a relatar o que segue:
1- A empresa tem como ramo de atividade Serviços de Assistência em Saúde e
Internação Domiciliar, a mesma optou pelo lucro presumido, e não fez qualquer
pagamento de imposto de renda por alegar ter retenção na fonte em valor maior
do quer o devido para o ramo de atividade.
2 - Na conferência do faturamento declarado na DIRPJ/08 versos o escriturado no
Livro do ISSQN não se apurou diferenças.
3 - Quanto ao abatimento do imposto de renda retido na fonte e da CSLL retida na
fonte declarado na DIRPJ/08 versos os valores existentes na DIRF onde a empresa
é beneficiária, notou-se diferenças no 2o trim e 3o trim. Sendo que no 2o teria
abatido a maior e no 3o a menor.
Deste modo, cruzou-se as informações existentes das notas fiscais emitidas pela
empresa versos os valores declarados em Dirf pelas empresas tomadoras do
serviço. E pode-se constatar que uma delas trocou a informação do 2o pelo 3o
trimestre, mas recolheu os valores a Receita Federal do Brasil e outra a empresa
GAMA SAÚDE LTDA, CNPJ: 02.009.924/0001-84 não apresentou DIRF onde a
Home Life fosse beneficiária, nos montantes de R$ 1.166,25 de imposto de renda
retido na fonte e R$ 3.615,37 de CSLL, PIS e Cofins retidos na fonte. Como a
mesma não pertence a jurisdição desta DRF, foi feita representação a fiscalização
da jurisdição da empresa.
4 - Com relação ao argumento do contribuinte que devido ao tipo de atividade a
base de cálculo seria outra diferente das utilizadas na DIRJ temos a informar
conforme a ADI SRF n° 18/2003 estabeleceu que para fins do disposto no art. 15, §
1o, inciso III, "a" da Lei n° 9.249/95, considera-se serviços hospitalares os
prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde constituídos por
empresários ou sociedades empresárias. Independentemente da forma de
constituição da pessoa jurídica, não serão considerados serviços hospitalares,
ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, quando forem:
a) Prestados exclusivamente pelos sócios da empresa; ou
b) Referentes unicamente ao exercício de atividade intelectual, de natureza
cientifica dos profissionais envolvidos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
4
Estabeleceu-se ainda o ADI que os termos auxiliares e colaboradores referem-se a
profissionais sem a mesma habilitação técnica dos sócios da empresa e que a
esses prestem serviços de apoio técnico e administrativo.
E com a Lei 11.727/08, foi dada nova redação ao art. 15, § 1o, inciso III, "a" da Lei
9249/95;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxilio diagnóstico e terapia, patologia clinica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clinicas,
desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária — Anvisa."
Pois bem, conforme resposta enviada pela empresa em 10/09/2010, os
profissionais que prestam o serviço principal intelectual técnico são somente os
sócios da empresa, deste modo há restrição ao enquadramento como serviço
hospitalar.
Desta forma não se acatou o argumento do contribuinte de redução da base de
cálculo pela atividade, e a DIRPJ/08 ano calendário 2007 estaria correta gerando
as diferenças abaixo, cobradas via auto de infração.

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 70/71), que foi rejeitada
pela DRJ por meio de acórdão (fls. 102/114) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007

IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. CONFIGURAÇÃO.
O percentual de 8% para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ na forma do
Lucro Presumido somente se aplica nos casos de prestação de serviços
hospitalares, quando cumpridos os requisitos normativos (art. 27 da IN SRF no
480/2004, com a redação alterada pela IN SRF no 539/2005; ADI no 18, de 2003 e
ADI no 19, de 2007).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
5
4.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 124/136), sustentando em
síntese que: a controvérsia diz respeito à interpretação do alcance dos serviços hospitalares
previstos na Lei 9.249/1995; a intenção do legislador foi reduzir as alíquotas dos tributos levando
em consideração o serviço que é prestado; nesse sentido, o E. STJ entende que o critério a ser
aplicado é o da natureza do serviço, não importando o local em que é realizado; os tribunais
excluem apenas as consultas médicas realizadas em consultórios, que não seriam realizadas pela
Recorrente; “em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2, foi entregue relação de
profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento às pessoas socorridas pela empresa” [...]
sendo que neste documento “são listados 11 (onze) profissionais, sendo médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, assistente social, fonoaudióloga e nutricionista, sendo que dentre esses há apenas
07 que são sócios da empresa”; foram juntados contratos com terceiros que prestaram serviço nas
dependências da Recorrente, não havendo que se falar em serviço exclusivamente prestado pelos
sócios.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/06/2019 (fls. 122), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 121), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
De acordo com a conclusão manifestada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 16), “os
profissionais que prestam o serviço principal intelectual técnico são somente os sócios da
empresa, deste modo há restrição ao enquadramento como serviço hospitalar.” Assim, com base
no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei 9.249/1995 e no ADI SRF 18/2003, seria aplicável à Recorrente o
percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta.
8.
Em suas razões, a Recorrente afirma que o E. STJ manifestou entendimento
contrário à regulamentação infralegal da Receita Federal citada no TVF e utilizada pela DRJ. Ainda,
defendeu que os trabalhos realizados não seriam realizados única e exclusivamente por seus
sócios, tratando-se de atividades de atendimento domiciliar em caráter pré-hospitalar, na área de
urgência, por UTI móvel.
9.
Inicialmente, verifico que a Autoridade Fiscal aplicou o art. 15, § 1o, III, alínea “a” da
Lei 9.249/1995 em sua redação modificada pela Lei 11.727/2008, passando a disciplinar o
seguinte:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
6
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.1
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
10.
Porém, os fatos objeto da autuação envolvem o ano-calendário de 2007, antes da
modificação legislativa. De acordo com o art. 41, VI, da Lei 11.727/2008, a alteração desse
dispositivo somente passou a produzir efeitos a partir de 01/01/2009. Deste modo, o dispositivo
legal aplicável a este caso é aquele anterior à edição da Lei 11.727/2008, com a seguinte redação:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
11.
Embora as duas redações excepcionem os serviços hospitalares, o dispositivo legal
vigente a partir da edição da Lei 11.727/2008, a meu ver, trouxe novos requisitos legais,
especialmente (i) a necessidade de organização “sob a forma de sociedade empresária” e (ii)
atendimento às normas da Anvisa.
12.
Tais considerações são importantes para infirmar o fundamento utilizado pela DRJ,
no sentido de que “a contribuinte interessada sequer pode ser considerada sociedade empresária
nos termos do art. 982 do atual Código Civil”. Independentemente de se organizar como
sociedade empresária, tal requisito só foi imposto para a utilização do percentual menor de
presunção a partir do ano-calendário de 2009. Portanto, o fato de a Recorrente se organizar como
sociedade simples, a meu ver, é indiferente para a solução deste caso.
13.
Resta, portanto, a questão a respeito do enquadramento ou não das atividades da
Recorrente no âmbito da expressão “serviços hospitalares”.
14.
Após intensas discussões a respeito da abrangência da expressão “serviços
hospitalares” presente no referido dispositivo legal, o E. STJ pacificou entendimento no sentido de

1 O caput do art. 15 da Lei 9.249/1995 foi posteriormente modificado pela Lei 12.973/2014, mas aplica-se
aos fatos aqui discutidos a redação anterior, uma vez que a autuação abrange o ano-calendário de 2007.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
7
que se trataria de um benefício fiscal concedido de forma objetiva, tendo como parâmetro os
serviços prestados e não o contribuinte que os realiza. Veja-se a ementa do acórdão firmado em
Recurso Especial Repetitivo, cuja aplicação é obrigatória no âmbito deste Carf (art. 99 do RICARF):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
8
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.” (REsp 1.116.399/BA, 1a Seção, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. em 28/10/09 – destaquei)
15.
Deste modo, o E. STJ firmou que o critério é objetivo, sob a perspectiva da atividade
desempenhada pelo contribuinte, independentemente da sua execução dentro de
estabelecimento hospitalar. Nesse sentido, a Súmula Carf no 142 pacificou o seguinte
entendimento, à luz da decisão do E. STJ:
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
16.
Analisando o contrato social da Recorrente, verifica-se que presta “serviços de
assistência em saúde e internação domiciliar”. Nesse sentido, conforme registros de empregados,
contratou enfermeiros (fls. 78/83) para este atendimento. Também contratou serviço de
transportes e remoções com ambulâncias simples e ambulâncias UTI junto à My Doctor
Emergências Ltda. (fls. 91/97), para atendimento pré-hospitalar no local chamado. O fato desse
contrato estar sem firma reconhecida, como citado pela DRJ, a meu ver é indiferente, pois “a
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir” (art. 107 do Código Civil). Assim, não havendo circunstâncias que
indiquem possível simulação ou falsidade das assinaturas, a contratação deve ser considerada
válida.
17.
Deste modo, entendo que as atividades da Recorrente são compatíveis com a
prestação dos serviços hospitalares, na forma de home care, não se confundindo com a mera
realização de consultas médicas pelos sócios. Nesse sentido, entendo que deve ser aplicado o
percentual de presunção de 8% previsto no art. 15, caput, da Lei 9.249/1995. Veja-se precedentes
deste Carf com entendimento semelhante:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.832 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000794/2010-42
9
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA EXPRESSÃO
"SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que tramitou
sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
"devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos" (inteligência da súmula CARF 142). A prestação de serviços
de Home Care deve, portanto, ser considerada como prestação de "serviços
hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95,
em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8%. (Acórdão no 1301-004.394, Rel. Cons. José
Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 12/02/2020)

LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA EXPRESSÃO
"SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que tramitou
sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
"devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos". A prestação de serviços de saúde a domicílio (conhecido
como home care) deve ser considerada como prestação de "serviços hospitalares"
para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua
redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8% para IRPJ e 12% para CSLL. (Acórdão no 1401-
005.654, Rel. Cons. André Severo Chaves, Sessão de 20/07/2021)
18.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
cancelar a autuação.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 150
DF CARF MF
Original